Tribunal: STF
Processo: RE 150174
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  MATÉRIA  FATICA.  O recurso
extraordinário  e meio improprio ao reexame dos elementos probatorios
dos  autos. Procede-se  ao cotejo  indispensavel ao esclarecimento da
pertinencia  do  recurso  considerados  os  fundamentos  juridicos da
decisão atacada.